Tribunal: STF
Processo: AI 78438
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
- Os diversos incisos do art. 308 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal tém aplicação autônoma. A circunstância de tratar-se de relação estatutária fundamental (item IV, "d"), não afasta a incidência da alçada regimental (item VIII), como pressuposto ao cabimento do recurso extraordinário. Agravo Regimental desprovido.